Tribunal: TJPA
Processo: 0819186-72.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819186-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFERSON POMBO DE FARIAS

AGRAVADO: ANTONIO JOAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DE DOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para reintegrar o autor na posse do imóvel rural denominado “Sítio Santo Antônio”, localizado na zona rural de Altamira/PA, com área total de 200.000m2, diante da comprovação documental da posse desde 2015, da ocorrência de esbulho praticado pelos agravantes, e da situação de vulnerabilidade do autor, idoso e deficiente visual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em ação possessória; (ii) estabelecer se a posse do agravado é legítima e anterior à posse alegada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. A documentação apresentada pelo autor, especialmente o contrato particular de compra e venda datado de maio de 2015 com firma reconhecida, constitui prova idônea da posse, preenchendo o art. 561, I, do CPC.

5. A confissão judicial de Antônio Ferreira Farias, reconhecendo que seus sobrinhos — o agravante e seu irmão — invadiram a área, comprova o esbulho e sua autoria, nos termos do art. 561, II e III, do CPC.

6. A discussão sobre domínio ou função social da propriedade é irrelevante em ação possessória, que visa proteger o exercício fático da posse, independentemente de propriedade.

7. O agravante não apresentou provas com data certa que comprovem posse anterior à do agravado, tampouco documentos que demonstrem atos de posse legítima.

8. A situação de vulnerabilidade do autor, idoso e deficiente visual, agrava os efeitos do esbulho e reforça a urgência da medida, justificando a concessão da tutela de urgência.

9. A análise conjunta dos elementos — contrato de 2015, confissão do corréu e boletim de ocorrência — é suficiente, em cognição sumária, para reconhecer a probabilidade do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEFERSON POMBO DE FARIAS contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira nos autos da ação de reintegração de posse (proc. nº 0800534-89.2024.8.14.0005), ajuizada por ANTONIO JOÃO DA SILVA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“No que tange a concessão da medida liminar, o art. 300 do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência, cautelar ou antecipada, será concedida quando houver “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Dessa maneira, caberá a parte autora demonstrar, senão a existência do direito ameaçado, ao menos a sua probabilidade (fumus boni juris), bem como o periculum in mora, isto é, risco de que sem a medida o litigante possa sofrer perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao final do processo.

No caso em tela, o autor pugna pela concessão de tutela de urgência para que seja reintegrado na posse do imóvel denominado “Sítio Santo Antônio, localizado no Travessão do Cajueiro, Assurini, na Zona Rural do Município de Altamira/PA, com área total de 200.000m2 (duzentos metros quadrados), medindo 500m (quinhentos metros) de frente e 500m (quinhentos metros) de fundo, com 400m (quatrocentos metros) na lateral direita e 400m (quatrocentos metros) na lateral esquerda”.

Compulsando os autos, verifico que o pleito liminar merece acolhimento, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência.

O requisito da probabilidade do direito resta preenchido por meio de contrato de compra e venda com assinaturas reconhecidas em Cartório e outros documentos, que demonstram, em sede de cognição sumária, sua posse do imóvel desde 2015, atendendo assim ao previsto no art. 561, I, do CPC, o qual dispõe que na ação possessória o autor deve provar a sua posse.

A ocupação indevida também foi demonstrada através de Boletim de Ocorrência e pela manifestação apresentada por ANTONIO FERREIRA FARIAS, que reconheceu que o imóvel foi invadido por seus sobrinhos. Portanto, o autor comprovou a prática do esbulho pelos réus e indicou a data exata de sua ocorrência (art. 561, II e III, do CPC).

Outrossim, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também resta preenchido, visto que, a continuidade da ocupação irregular pelos requeridos gera grave prejuízo ao autor, que é idoso e deficiente visual, dificultando seu pleno exercício de posse sobre o imóvel.

Além disso, a presença dos invasores e a construção de barracos na propriedade tornam iminente o risco de maiores prejuízos materiais e ambientais, considerando que a área desmatada pelo réu fazia parte de reserva legal, conforme alega o autor.

Desta maneira, preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, o seu o deferimento é medida que se impõe.

III – DO DISPOSITIVO

À luz dessas circunstâncias, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para DETERMINAR expedição de mandado reintegração do autor na posse do imóvel denominado “Sítio Santo Antônio, localizado no Travessão do Cajueiro, Assurini, na Zona Rural do Município de Altamira/PA, com área total de 200.000m2 (duzentos metros quadrados), medindo 500m (quinhentos metros) de frente por 500m (quinhentos metros) de fundo, com 400m (quatrocentos metros) na lateral direita e 400m (quatrocentos metros) na lateral esquerda”, devendo os requeridos ALEXANDRE POMBO DE FARIAS e SANDRO POMBO DE FARIAS se absterem de quaisquer atos de turbação ou esbulho na propriedade supracitada.”

Em suas razões recursais, o agravante alega que os contratos de compra e venda anexados não comprovam o destacamento do patrimônio público e que o Boletim de Ocorrência apresentado é documento unilateral e declaratório, insuficiente para comprovar posse e esbulho.

Sustenta que o requerente não demonstrou o exercício de posse agrária nem o cumprimento da função social da terra, argumentando que ele e sua família residem e produzem na área em litígio desde antes do registro do contrato de compra e venda apresentado pelo agravado.

Defende que a decisão de reintegração de posse pode causar a perda do local de moradia e fonte de sustento da família do agravante, postulando a revogação da decisão agravada.

Em juízo de cognição sumária, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Conforme certificado no ID 24883300, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão agravada atendeu aos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em ação possessória.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Paralelamente, o artigo 561 do mesmo diploma legal dispõe que o autor deve provar sua posse, o fato que a molestou e a data da molestação.

No caso em análise, verifica-se que o agravado apresentou documentação suficiente para demonstrar sua posse sobre o imóvel objeto da demanda. O contrato particular de compra e venda datado de 10 de maio de 2015, com firma reconhecida em cartório, constitui prova documental idônea da aquisição da posse, estabelecendo marco temporal claro e inequívoco. Esta documentação, em sede de cognição sumária própria das tutelas de urgência, é suficiente para caracterizar o exercício da posse pelo autor, atendendo ao requisito previsto no artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil.

A alegação do agravante de que os contratos não demonstram o destacamento do patrimônio público não prospera, uma vez que, em ações possessórias, o que se tutela é a posse efetivamente exercida, independentemente da discussão sobre a titularidade dominial. A proteção possessória prescinde da demonstração da propriedade, bastando a comprovação do exercício de fatos possessórios anteriores à turbação ou esbulho alegados.

Elemento fundamental para o deslinde da questão reside no fato de que Antônio Ferreira Farias, originalmente incluído no polo passivo da ação, reconheceu expressamente em sua contestação que os verdadeiros invasores da área são seus sobrinhos, Jeferson (Alexandre) Pombo de Farias e Sandro Pombo de Farias, ora agravante e seu irmão. Esta confissão judicial, prestada por pessoa que tinha conhecimento direto dos fatos, fortalece sobremaneira a versão apresentada pelo autor quanto à origem e autoria do esbulho, validando a alegação sobre o nexo causal entre a conduta dos requeridos e a violação possessória narrada na inicial.

Por outro lado, o agravante não logrou êxito em demonstrar a anterioridade de sua posse em relação à do autor. As alegações genéricas sobre residência e cultivo na área não vieram acompanhadas de documentação com data certa que pudesse comprovar o exercício de atos possessórios anteriores a maio de 2015. O artigo 561, inciso II, do Código de Processo Civil exige que o autor demonstre o fato que molestou sua posse, o que inclui necessariamente a prova de que sua posse é anterior àquela eventualmente exercida pelo demandado. No presente caso, o agravante não apresentou documentos robustos que evidenciem posse legítima e anterior à do agravado.

A invocação da função social da propriedade rural pelo agravante não se revela pertinente ao caso em análise. A função social da terra constitui critério constitucional para fins de desapropriação por interesse social, conforme previsto no artigo 186 da Constituição Federal, mas não se aplica como elemento de defesa em ações possessórias entre particulares. O cumprimento da função social da propriedade rural é matéria afeta ao direito agrário e às políticas públicas de reforma agrária, não constituindo fundamento para afastar a proteção possessória devida àquele que comprova o exercício de posse anterior e legítima.

Ademais, a mera alegação de desenvolvimento de atividade produtiva, sem a correspondente comprovação documental da posse anterior, não tem o condão de elidir o direito do autor que demonstrou, através de documentação idônea, o exercício da posse desde 2015. A proteção possessória tem por escopo resguardar o exercício de fato sobre a coisa, independentemente de considerações sobre a destinação econômica dada ao bem.

Quanto ao
periculum in mora
, o Magistrado de origem acertadamente reconheceu a urgência da medida, considerando as circunstâncias pessoais do autor, que é idoso e deficiente visual, o que agrava significativamente os riscos decorrentes da manutenção da situação de esbulho. A continuidade da ocupação irregular pelos requeridos, além de perpetuar a violação possessória, expõe o autor a situação de vulnerabilidade que justifica a concessão da tutela antecipatória.

O Boletim de Ocorrência apresentado pelo autor, embora constitua documento de natureza unilateral, deve ser analisado em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos. Em sede de cognição sumária, típica das tutelas de urgência, a convergência entre a prova documental da posse (contrato de 2015), o reconhecimento do esbulho por parte de Antônio Ferreira Farias e o registro policial da invasão formam conjunto probatório suficiente para embasar a convicção judicial quanto à probabilidade do direito alegado pelo autor.

A ausência de prova robusta da anterioridade da posse por parte do agravante, mesmo diante do argumento de uso produtivo da terra, não pode prevalecer frente à documentação apresentada pelo autor que comprova o exercício da posse desde 2015. A proteção possessória visa tutelar o exercício de fato sobre a coisa, devendo ser conferida àquele que logra demonstrar a legitimidade e anterioridade de sua posse.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/08/2025